Tribunal: TJBA
Processo: 8000989-63.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000989-63.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ELIOMAR PEREIRA SALES Advogado(s):GILMAR BRITO DOS SANTOS 02 ACORDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEOS. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRELIMINAR DEFENSIVA: AFASTAMENTO DA MULTA POR ABANDONO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO MANDATO OCORRIDA A POSTERIORI, SEM COMPROVAÇÃO DE QUE O JUÍZO OU O RÉU FORAM DELA COMUNICADOS. PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA: ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TESTEMUNHO DA COMPANHEIRA DA VÍTIMA EM JUÍZO QUE COLIDE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, INCLUINDO SEU PRÓPRIO DEPOIMENTO POLICIAL. FORTES INDÍCIOS DE QUE TESTEMUNHAS ESTAVAM SENDO AMEAÇADAS DE MORTE PELO RÉU. TESTEMUNHA OCULAR QUE, EM SEDE POLICIAL, RECONHECEU O RÉU POR FOTOGRAFIA E PESSOALMENTE, DEMONSTRANDO GRAU DE CERTEZA INABALÁVEL. INVEROSSIMILHANÇA DO TESTEMUNHO JUDICIAL EM SENTIDO DIAMETRALMENTE OPOSTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO RECURSAL DA ACUSAÇÃO: RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA ESTABELECIDA NO ART. 121, INCISO I, DO CP. ACATAMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME TERIA SIDO MOTIVADO POR DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS ENVOLVIDAS COM O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CARACTERIZAÇÃO DO MOTIVO TORPE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFASTADO O DECOTE DESTA QUALIFICADORA, QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO QUE RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E PROVIDO O MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEOS nº 8000989-63.2022.8.05.0039, em que figuram como recorrentes ELIOMAR PEREIRA SALES, por intermédio da Defensoria Pública, e o MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER ambos os recursos e, no mérito, IMPROVER o pleito defensivo e PROVER o pleito ministerial, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR